Tribunal: STF
Processo: HC 262934
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.